Tribunal: STF
Processo: AC 2277
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
   TRIBUTÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS.
CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELA PESSOA JURÍDICA- IRPJ E
   CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. CORREÇÃO
   MONETÁRIA DE BALANÇO. 1989-1984. LEIS 7.730/1989 E 7.799/1989.
   IPC - ÍNDICE DE 70,28%.
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO DE
   30%. LEI 8.981/1995.
A concessão de efeito suspensivo ao recurso
   extraordinário é medida excepcional, que se justifica (i) pelo
   risco de ineficácia da prestação jurisdicional e (ii) pela densa
   plausibilidade das teses arregimentadas no recurso. As
   circunstâncias oriundas da exigibilidade e da inadimplência do
   crédito tributário são previsíveis e ordinárias no curso da
   expectativa do cotidiano empresarial e, portanto, não firmam,
   tão-somente por si, o necessário periculum in mora.
Não
   configurada a densa plausibilidade da argumentação referente à
   limitação do valor compensável, nos termos da Lei
   8.981/1995.
Também ausente a densa plausibilidade da
   argumentação relativa à correção monetária de balanço. A singela
   circunstância de a matéria estar submetida a exame inicial, ou de
   estar em reexame pela Corte, não firma, tão-somente por si, a
   "densidade do fumus boni juris".
Agravo regimental conhecido,
   mas ao qual se nega provimento.